Tribunal: TJBA
Processo: 8008413-58.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Juazeiro Apelação: 8008413-58.2024.8.05.0146 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Márcio Henrique Pereira de Oliveira Apelado: Wagner Wingre de Souza Brito Defensora Pública: Luana Bacry Luna Paradis Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). FUNDADA SUSPEITA PARA REALIZAR A BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR MEDIANTE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. PROVAS LÍCITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Wagner Wingre de Souza Brito. Os autos registram a apreensão, em via pública, de porções de cocaína e crack bem como a quantia de R$ 227,00; e, na residência do réu, foram encontradas, após a autorização para o ingresso dos agentes públicos no seu domicílio, mais entorpecentes, além da quantia de R$ 1.000,00 e uma máquina de cartões. O Laudo Pericial de Constatação da Droga e o Laudo Definitivo, confirmaram que as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína; o réu admitiu a propriedade dos entorpecentes, alegando que eram para seu uso próprio. A Defesa arguiu intempestividade do apelo e nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteando, no mérito, absolvição ou desclassificação para o art. 28. II. Questão em discussão 2. (i) Tempestividade do recurso; (ii) licitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar; (iii) suficiência do conjunto probatório para condenação por tráfico; (iv) possibilidade de desclassificação para o art. 28; (v) dosimetria com incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. Recurso tempestivo conforme certificação da Diretora de Secretaria da Comarca. 4. Fundada suspeita para realizar a busca pessoal consubstanciada no nervosismo do réu ao se deparar com a guarnição policial, em local costumaz à prática de tráfico de drogas, e na tentativa de fuga para sua residência. 5. Ingresso domiciliar autorizado pelos moradores, confirmado pelo réu em juízo, não há que se falar em nulidade das provas obtidas. 6. Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação da droga, laudo definitivo e pela prova oral produzida em juízo. Bem como pela confissão parcial do réu. 7. Impossibilidade de aplicar a desclassificação: variedade, natureza, forma de acondicionamento e circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam a destinação mercantil das substâncias. 8. Dosimetria: Impossibilidade de aplicação da atenuante da confissão parcial, teor da Súmula 231 STJ; reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, na sua fração máxima de 2/3. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para condenar o réu pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com aplicação do § 4º (em seu grau máximo), impondo-lhe a reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 167 dias-multa. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal é válida quando precedida de fundada suspeita objetivamente demonstrada pelo contexto fático. 2. O livre consentimento do morador ao permitir o ingresso dos agentes públicos em sua residência afasta a tese de violação de domicílio. 3. A variedade, natureza e acondicionamento dos entorpecentes, somadas às circunstâncias da apreensão, afastam a desclassificação para o art. 28. 4. Reconhecido o tráfico privilegiado, é cabível a substituição da pena quando presentes os requisitos do art. 44 do CP.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; art. 33, caput e § 4º, Lei 11.343/2006; CP, arts. 59, 33, § 2º, “c”, e 44. Jurisprudência relevante citada: REsp 2.131.928/MG (STJ); AgRg no REsp 1882605/MS (STJ); Súmula 231/STJ; TJSP, Apelação Criminal 1500072-42.2021.8.26.0594; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.306091-2/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8008413-58.2024.8.05.0146, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público.